Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006977-33.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (APELADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. CONTRATO VERBAL. PATROCÍNIO POR 09 ANOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PARA ADESÃO À PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE
.
NÍTIDA
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento. (TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
207725699
) opostos por
Francisco Vicente Corazza
contra acórdão que
por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “
a desistência da ação decorre de um fato concreto, que reside no trânsito em julgado do Tema 669 do STF, em 21/09/2018 onde foi reconhecida pela Suprema Corte a Constitucionalidade do Funrural, o que contrariava a tese defendida pelos Embargados de Inconstitucionalidade do Funrural na ação proposta, sendo certo que, o momento da desistência 26/11/2018 foi posterior ao trânsito em julgado desse Tema 699 do STF com posicionamento contrário a tese da ação patrocinada, e inequívoco que estava pendente de apreciação de um Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, intentado pela União Federal fadado ao absoluto sucesso em virtude da constitucionalidade do Funrural reconhecida na forma do Tema 699 do STF acima mencionado.”, e, por esse motivo não são devidos honorários.

Menciona que o acórdão é omisso, “é quando o v. Acórdão acolhe a tese dos Embargados de que houve proveito, decorrente da iniciativa da ação com a concessão de liminar, com a parte que o Embargante deixou de recolher”.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “
a desistência da ação decorre de um fato concreto, que reside no trânsito em julgado do Tema 669 do STF, em 21/09/2018 onde foi reconhecida pela Suprema Corte a Constitucionalidade do Funrural, o que contrariava a tese defendida pelos Embargados de Inconstitucionalidade do Funrural na ação proposta, sendo certo que, o momento da desistência 26/11/2018 foi posterior ao trânsito em julgado desse Tema 699 do STF com posicionamento contrário a tese da ação patrocinada, e inequívoco que estava pendente de apreciação de um Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, intentado pela União Federal fadado ao absoluto sucesso em virtude da constitucionalidade do Funrural reconhecida na forma do Tema 699 do STF acima mencionado.”, e, por esse motivo não são devidos honorários.

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim, porque ainda que a desistência da ação tenha ocorrido em razão de julgamento proferido pelo STF, tal julgamento não impede o reconhecimento de que a parte apelante/embargada tenha direito aos honorários, mormente porque a ação cobrança de honorários diz respeito a processo ajuizado em 2010, ou seja, muito antes do STF se pronunciar.

Portanto, o argumento utilizado não é capaz de infirmar a decisão embargada razão pela qual não há ofensa ao art. 489, §1o, IV do CPC.

Menciona que o acórdão é omisso, “é quando o v. Acórdão acolhe a tese dos Embargados de que houve proveito, decorrente da iniciativa da ação com a concessão de liminar, com a parte que o Embargante deixou de recolher”.

O próprio argumento da parte embargante já denota a sua intenção em reapreciar as provas, ora se o acórdão acolheu a tese da parte embargada de que houve proveito decorrente da iniciação da ação com a concessão da liminar, por óbvio que rejeitou a tese da parte embargante de que não houve proveito pois, segundo a parte embargada a liminar não interferiu no lançamento tributário

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024